Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi provido o agravo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a ausência de ofensa aos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Carta Magna, fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ para conceder as ordens de habeas corpus (documento eletrônico 123).
    Os embargantes apontam a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão impugnada, sob o argumento de que não se analisou a falta de prequestionamento da matéria constitucional, bem como de que o acórdão do STJ teve por base apenas as garantias infraconstitucionais estabelecidas no art. 5° da Lei 9.296/1996 (documento eletrônico 125). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    Conforme preceituam os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência na espécie reflete tão somente o inconformismo com o decidido.
    Consta da decisão embargada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E AÇÃO CONTROLADA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO EM CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA AÇÃO CONTROLADA. OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAR AS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA E DOS ATOS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES.
    1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. Para que haja o seu afastamento, exige-se ordem judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), com a demonstração de razoáveis indícios de autoria, indispensabilidade da medida e ser infração penal imputada punível com detenção (art. 2º da Lei n. 9.296/1996).
    2. Em relação ao deferimento da gravosa medida unicamente em razão da gravidade da conduta dos acusados, pelo fato de serem policiais militares e civis, sem demonstrar, diante de elementos concretos, qual seria o nexo dessas circunstâncias com a impossibilidade de colheita de provas por outros meios, mostra-se inviável o reconhecimento de sua legalidade.
    3. A despeito de contrariar a literalidade do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, a limitação do prazo para a realização de interceptações telefônicas não constitui óbice ao deferimento da medida excepcional por período superior a 15 dias, desde que haja circunstanciada justificação, com específica indicação da indispensabilidade de tal prazo.
    4. No caso, a autorização judicial para interceptação telefônica por 30 dias não apresentou motivação concreta da necessidade da medida após o prazo legal de 15 dias, caracterizando abusividade, a justificar a declaração de ilicitude de tais provas e daquelas delas derivadas.
    5. Ordem concedida para declarar nulas a interceptação telefônica e a ação controlada deferidas em desfavor do paciente na Correição Parcial n. 70071761316, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas’ (págs. 59 e 1-10, respectivamente, dos docs. eletrônicos 119 e 120).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foram rejeitados e foram deferidos os pedidos de extensão formalizados por Paulo Fernando Dillmann, João Paulo Viegas Proppe, João Vitor Mazzaro, Leonardo Pedroso Oliveira, Derek Barcellos Estrella, Hilton Roberto Barbosa Ferreira, Diego Martins Pereira, Diego Navarro Vaz e Douglas Fernandes Borges (págs. 59-69 do doc. eletrônico 121).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação dos arts. 5°, XII; e 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se que o caso em questão amolda-se ao Tema 339 da Repercussão Geral, pois, apesar de sucintos, os motivos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS foram suficientes para justificar as interceptações telefônicas e a ação controlada. Ressaltou-se, ainda, a ocorrência de fundamentação per relationem, admitida pelo Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Conforme é possível verificar no acórdão alusivo ao julgamento do habeas corpus, a Sexta Turma do STJ asseverou a ausência de motivação concreta no acórdão do TJRS, por meio do qual foram autorizadas interceptações telefônicas, escutas ambientais e rastreamento veicular. Asseverou, ainda, a impossibilidade de as medidas serem decretadas por 30 dias consecutivos, sem justificativa para a excepcionalidade. Por fim, reconheceu a existência de constrangimento ilegal, em virtude da ofensa aos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Carta Magna, e concedeu a ordem de habeas corpus para declarar nulas as medidas deferidas em relação ao paciente Maurício da Silva Santos, cabendo ao Juízo da origem identificar as provas delas derivadas (págs. 59 e 1-10, respectivamente, dos docs. eletrônicos 119 e 120)” (documento eletrônico 13).
    [...]” (págs. 1-5 do documento eletrônico 123 – grifei).
    Como se pode notar na decisão embargada, os arts. 5°, XII; e 93, IX, da Lei Maior, constaram, inclusive, da ementa do acórdão recorrido. Dessa forma, a matéria constitucional versada no recurso extraordinário foi debatida pelo Tribunal de origem e encontra-se devidamente prequestionada.
    Ademais, observo que o fundamento utilizado pelo STJ para conceder a ordem de habeas corpus não foi a ofensa à Lei 9.296/1996, mas ao art. 93, IX, da Carta Magna, pois aquele Tribunal Superior concluiu que ficou “evidenciado o constrangimento ilegal em razão da ausência de motivação concreta do acórdão hostilizado” (pág. 8 do doc. eletrônico 120).
    Desse modo, verifico que os embargantes, a pretexto de sanarem suposta omissão, contradição e obscuridade, buscam apenas a rediscussão da matéria. 
    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Após, venham-me os autos conclusos para o exame dos agravos regimentais interpostos (documentos eletrônicos 129 e 135).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator